Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710814-83.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A manifestação da d. Procuradoria de Justiça não se refere aos fatos dos presentes autos (ID 43444494). Retornem-se à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES